Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-88.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004902-88.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004902-88.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.°
1004902-88.2024.8.11.0055

Recorrente:
Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Tangara Da Serra-MT - SERRAPREV.

Recorrida:
Leila Santos Romero de Souza.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT – SERRAPREV contra sentença que declarou a ilegalidade de retenções de imposto de renda e contribuições previdenciárias sobre auxílio-doença de servidora pública e determinou a devolução dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Três questões estão em discussão:

(i) a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 1º/04/2019;
(ii) a legalidade das retenções de imposto de renda e contribuições previdenciárias sobre o benefício;

(iii) a necessidade de esgotamento da via administrativa para a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, limita a restituição aos valores posteriores a 1º/04/2019.

4.

O auxílio-doença, por sua natureza indenizatória e substitutiva de renda, não configura acréscimo patrimonial, sendo isento de imposto de renda (CTN, art. 43; CF/1988, art. 146, III).

5.

A contribuição previdenciária não incide sobre benefícios previdenciários, conforme o art. 28, § 9º, alínea a, da Lei nº 8.212/1991.

6.

Não é exigido o esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para declarar prescritas as parcelas anteriores a 1º/04/2019, mantendo a sentença no mais.

Tese de julgamento:

1.

O benefício de auxílio-doença não está sujeito à incidência de imposto de renda ou contribuições previdenciárias.

2.

Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

3.

O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 43 e 146, III; CTN, art. 43; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º, alínea a; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 50304570720204030000; TJ-MT, RI 10058867220248110055; TJ-MT, RI 10049045820248110055.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004902-88.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.°
1004902-88.2024.8.11.0055

Recorrente:
Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Tangara Da Serra-MT - SERRAPREV.

Recorrida:
Leila Santos Romero de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Tangara da Serra-MT – SERRAPREV.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (
Id.
253638192)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarando a ilegalidade das retenções de imposto de renda e contribuições previdenciárias incidentes sobre o benefício previdenciário de auxílio doença recebido pela autora recorrida e condenou os requeridos a devolverem os valores indevidamente descontados na folha de pagamento do auxílio doença da requerente, a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253638193)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id. 253638199):
a autora

requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004902-88.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.°
1004902-88.2024.8.11.0055

Recorrente:
Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Tangara Da Serra-MT - SERRAPREV.

Recorrida:
Leila Santos Romero de Souza.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Tangara da Serra-MT – SERRAPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação
de Cobrança
proposta por
Leila Santos Romero de Souza
em face do recorrente e do Município de Tangará da Serra-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida, em síntese,
é servidora pública municipal de Tangará da Serra-MT e, desde dezembro de 2018, está afastada recebendo o benefício de auxílio doença, todavia, em que pese tal benefício ser isento do desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária, os demandados realizam tais descontos.

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação dos requeridos à devolução dos valores indevidamente descontados.

Em razão da procedência dos pedidos, o recorrente interpôs o recurso que ora se analisa.

Em argumento recursal, o SERRAPREV alega que o juízo singular ignorou que o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) jamais reteve o Imposto de Renda (IR) da autora recorrida no período em que era sua competência analisar e conceder o benefício temporário, ou seja, antes da EC n.º 103/2019.

Afirma que a magistrada singular desconsiderou a indispensabilidade de esgotamento da via administrativa pelo reclamante, com requerimento expresso, evidenciando a carência da ação e a falta de interesse de agir por parte do demandante.

Pontua que, nas fichas financeiras da reclamante, não há qualquer menção ao desconto de IR ao período em que o SERRRAPREV recebeu o benefício temporário, que atualmente é pago pelo município.

Assevera grave
error in judicando
quanto à imposição de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença em detrimento à Lei previdenciária municipal n.º 153/2011, que instituiu o Regime de Previdência do município de Tangará da Serra/MT.

Ressalva que os segurados ativos, ainda que afastados de suas atividades, continuam contribuindo com o RPPS, conforme estabelecido pelo art. 53 da Lei nº 153/2011.

Por fim, prequestiona a matéria para o caso de as questões tratadas nos autos serem levadas ao STF e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

DAS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO

A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sobre a matéria:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A TÍTULO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, mesmo que Estado, ainda que não citado sobre os termos da inicial, mas, apresentou contrarrazões e em informações complementares deixou patente a sua discordância quanto a pretensão autoral. Sentença de extinção anulada. Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10033798220198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2020)”.

Diante disso, rejeitam-se as preliminares de carência de ação e de falta de interesse de agir arguidas pela parte recorrente.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a ação foi proposta em 1º/04/2024,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 1º/04/2019
.

DO MÉRITO

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal de Tangará da Serra-MT e recebe benefício de auxílio-doença desde o mês de dezembro de 2018.

Afirma que os demandados, quando do pagamento do auxílio-doença, realizaram descontos ilegais em sua folha de pagamento, a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, conforme holerites anexos.

Assevera que as retenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária na verba do auxílio-doença são indevidas, conforme dispositivos legais do Código Tributário Nacional ( CTN) e da lei municipal n.º 153/2011.

Pois bem. O art. 43 do Código Tributário Nacional, diante do estabelecido no artigo 146, III, da Constituição Federal/1988, define, de forma geral, o fato gerador do Imposto sobre a Renda.

Por sua vez, o Imposto de Renda possui a sua hipótese de incidência específica na Lei n.º 7.713/1988, constando-se que a hipótese de incidência é sobre todo acréscimo patrimonial, ou seja, sobre verba de cunho remuneratório que não tenha natureza indenizatória. Portanto, aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não deve ser passível de incidência do Imposto de Renda.

No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença, o art. 28, § 9º, alínea a, da Lei n.º 8.212/1991, é claro ao definir que não integram o salário de contribuição os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. II - O salário de contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, isto é, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição. III - O artigo 28, inciso I, da Lei nº 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. IV - O artigo 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários, b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial. (...) (TRF-3 - AI: 50304570720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2021)”.

Ademais, o mencionado auxílio é destinado a assegurar a subsistência do segurado nos casos de incapacidade temporária para o trabalho, não se confundindo com a remuneração habitual por ele percebida.

No que tange à alegação de que, nas fichas financeiras da reclamante, não há qualquer menção ao desconto de IR no período em que o SERRRAPREV efetuou o pagamento do benefício temporário, observa-se que a sentença determinou a devolução dos valores indevidamente descontados. Logo, se houve apenas desconto de contribuições previdenciárias pela parte recorrente em determinado período, são apenas estas que devem ser restituídas.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – AUXÍLIO-DOENÇA – NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME TEOR DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO E IMPROVIDO O RECURSO

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10058867220248110055, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E DE SUBSTITUIÇÃO DE RENDA. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. . 1- A preliminar de prescrição deve ser rejeitada, pois a Recorrida pleiteia a restituição dos valores descontados apenas a partir de 2020, estando, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. 2- O benefício de auxílio-doença possui caráter de substituição de renda, sendo destinado a assegurar a subsistência do segurado durante o período de incapacidade temporária para o trabalho, motivo pelo qual não constitui acréscimo patrimonial e, portanto, não está sujeito à incidência de Imposto de Renda (Súmula 498/STJ, REsp 1.012.903/SC). 3- Em relação à contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-doença, conquanto o ente estatal sustente a inexistência de isenção, por se tratar de servidor em atividade, verifica-se a ausência de documentação nos autos que corrobore a legitimidade de tal alegação. 4- O critério de atualização monetária e juros está de acordo com a jurisprudência consolidada. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10049045820248110055, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)”.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para declarar prescritas as verbas anteriores a 1º/04/2019, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025